Tribunal: TJES
Processo: 5000450-16.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-16.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVIDSON DE ANDRADE BRAGA
RECORRIDO: LORENA MENDES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZATORIA POR DANOS MORAIS. REVELIA DECLARADA ANTE A AUSENCIA DA PARTE REQUERIDA DEVIDAMENTE CITADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACABAMENTO EM GESSO PARA A OBRA DOS RECORRIDOS. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE PROCEDENCIA PARCIAL, SENDO DETERMINADA A RESTITUI
ÇÃO
DA QUANTIA PAGA NO VALOR DE R$1.635,00 E SENDO ARBITRADA INDENIZA
ÇÃO
NO VALOR DE R$1.000,00. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE ENTENDEU PROCEDENTE A INDENIZA
ÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL EM RAZAO DA FALHA DE COOPERA
ÇÃO
DO PRESTADOR DE SERVIÇOS QUE TEVE OPORTUNIDADE PARA RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE O PROBLEMA. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE AFASTAR A INDENIZA
ÇÃO
AO ARGUMENTO DE NÃO SER CABIVEL POR MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVIDAMENTE INTIMADA A PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTOU SUA CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.